Tribunal: TCU
Processo: 021.463/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE REFORMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do presente ato. 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.